Tribunal: TJMT
Processo: 1044508-91.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044508-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.466.052-08 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1044508-91.2024.8.11.0001

Agravante:
MARCELO DA SILVA FERREIRA

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO DA SILVA FERREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) existe irregularidade no termo de cessão; b) não se procedeu a notificação válida; e c)
não há prova
da relação jurídica
mantida

entre as partes. Diante disso,
requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao Recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que: a) o termo de cessão apresentado é posterior
à
data de negativação; b) não foi notificad
a
da cessão;
e

c
) não há comprovação da relação jurídica
que originou o débito discutido nos autos
.

Todavia, em análise dos documentos apresentados pela parte reclamada, verifica-se que há evidências que corroboram a existência da relação jurídica entre as partes, pois foram juntados: 1) registro de assinatura com documentos pessoais e biometria facial (ID 242849188/PJe2); e 2) a cidade e o
E
stado constantes na fatura juntada pela reclamada
,
são os mesmos constantes no processo nº 7002209-98.2023.8.22.0009, da Primeira Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno - RO.

Além disso, foi apresentado termo de c
essão e, em que pese a parte recorrente tenha alegado que o
referido documento
tem data posterior à restrição,
sua alegação não comporta acolhimento
, tendo em vista que a inclusão do restritivo se deu em 21/3/2023 (ID 242849188
/PJe2,
pág. 4) e a cessão foi registrada em 3/11/2022 (ID 242849188
/PJe2,
pág. 3).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É do credor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos

unilaterais,

desde que corroborados

por outros elementos que evidenciem

os

fatos

que se pretende

demonstrar, é suficiente para provar

a existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança

legít
ima e descaracterizando a conduta

ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).
Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 242849188/PJe2). No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação
jurídica, tais como: 1) registro de assinatura com documentos pessoais e biometria facial (ID 242849188/PJe2); 2) a cidade e o Estado constantes na fatura juntada pela reclamada são os mesmos constantes no processo nº 7002209-98.2023.8.22.0009, da Primeira Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno

-

RO.

Portanto, diante dos documentos

produzidos

nos autos e das evidências

enumeradas, a

origem
da dívida

encontra-se demonstrada, não

havendo

conduta

ilícita. Importa mencionar que é

legítima a cobrança

quando a cessão de crédito

está

devidamente

comprovada e não

há

impugnação

específica da parte

devedora (TJ-MT - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023). No caso concreto, quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-
se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 242849188 pág. 03/PJe2 (art. 411, inciso III, CPC).Em que pese a parte

recorrente

tenha

alegado que o

termo de cessão

tem data posterior à restrição, tal

fato

não é
verdadeiro, tendo em vista que a

inclusão do restritivo se deu

em 21/3/2023 (ID

242849188 pág. 4) e a cessão

foi

registrada

em

3/11/2022 (ID 242849188 pág. 3).

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não
há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Desse modo,

embora a notificação encaminhada por AR, sem assinatura do recebedor, não comprove a ciência do devedor quanto à cessão de crédito, esse fato não caracteriza, por si só, conduta ilícita (...)".

No que se refere à notificação, é cediço que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo.

A questão
foi
apreciada
na decisão monocrática
,
conforme
a jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo (artigo 292 do Código Civil, STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024).Nos termos do artigo 292 do Código Civil, quando houver pagamento realizado ao credor primitivo pelo devedor que não foi previamente notificado da cessão de crédito, este fica desobrigado de sua responsabilidade. Todavia, quando não ho
uver pagamento, a simples ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a responsabilidade do devedor e nem invalida o negócio jurídico existente entre o cedente e o cessionário (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025